Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-49.2023.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fraldas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Paciente que padece "hipertensão essencial e diabetes mellitus não insulino-dependente" (CID I10 e E11). Pretensão de receber fralda geriátrica. Sentença pela qual concedida a ordem. Direito fundamental à saúde. Necessidade demonstrada conforme prescrição médica. Ausência de recursos financeiros para o custeio. Dever da administração pública.

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Paciente que padece "hipertensão essencial e diabetes mellitus não insulino-dependente" (CID I10 e E11). Pretensão de receber fralda geriátrica. Sentença pela qual concedida a ordem. Direito fundamental à saúde. Necessidade demonstrada conforme prescrição médica. Ausência de recursos financeiros para o custeio. Dever da administração pública. Sem embargo, necessidade de apresentação de receituário médico atualizado a cada seis (6) meses. Portanto, apelação e remessa necessária parcialmente providas.